Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704298-64.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO YANO, EDMILSON DA CUNHA PAULA APELADO: EDMILSON DA CUNHA PAULA, ALBERTO YANO D E S P A C H O V I S T O S (Doc. Num. 26418819). Por meio da petição de ID Num. 26418829, os advogados do Réu/Apelante noticiam que, em 12/06/2021, renunciam aos poderes que lhes foram outorgados, requerendo a exclusão de seus nomes das futuras publicações no presente Feito. No documento de ID Num. 26418818, há indicativo de comunicação datada de 12/06/2021, via correio eletrônico, por meio da qual informam à parte a renúncia do mandato que lhes fora outorgado. Entretanto, não há demonstração inequívoca de que o mandante teve ciência da comunicação de renúncia dos advogados, uma vez que nem sequer foi juntada resposta ao e-mail que disseram ter enviado. Assim, não se mostra devidamente comprovado o estatuído no artigo 112 do CPC, uma vez que nem é possível se identificar o e-mail do destinatário na documentação colacionada. Certo é que compete ao renunciante realizar um mínimo de esforço para cumprir seu mister, sendo certo que “o fato de restar frustrada a tentativa feita por telefone ou pessoalmente, no endereço do mandante, não justifica a pretensão dos agravantes, haja vista que há outros meios eficazes e plenamente válidos para os fins almejados, como a notificação extrajudicial, por exemplo, a fim de alcançar o resultado pretendido” (Acórdão 1235546, 07190097120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tal diligência, entretanto, não foi cumprida pelos causídicos. Não obstante tal consideração, é certo que, ainda que a comunicação tivesse sido feita da forma devida, nos termos do artigo 112 do CPC, os advogados, nos 10 (dez) dias seguintes à renúncia, continuam a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo (artigo 112, § 1o, CPC), o que, por si só, significa que eles continuam a representar o mandante no período em que o presente Feito encontra-se em pauta de julgamento (09/06 a 16/06/2021). Em face do petitório apresentado pelos Advogados da Ré/Apelante, observem os causídicos o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, ou seja, comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, que notificaram devidamente o mandante acerca da renúncia realizada, tendo em vista que os documentos colacionados não se prestam para tal fim. Mantenha a Secretaria o Feito em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador